Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO PELO APELADO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO EM SEDE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA E VALIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITIUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Não pode ser conhecido pedido de majoração da indenização por dano moral deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, a teor do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, na fase recursal só é admissível a produção de prova documental para a demonstração de fatos ocorridos depois da prolação da sentença ou devido a justa causa devidamente comprovada.
III. Negada a realização do empréstimo pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a sua existência e validade, ou seja, a integridade da operação financeira, presente o disposto no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Evidenciada a existência de fraude na contratação do empréstimo, não há vinculação obrigacional e emerge indisputável a existência de falha na prestação dos serviços que torna imperativo o dever da instituição financeira de indenizar os danos causados ao consumidor, independentemente de dolo ou culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
V. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, descontos de prestações realizados com base em contrato de empréstimo fraudado por terceiro.
VI. Consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de empréstimo bancário fraudulento, enfrenta adversidades decorrentes dos descontos realizados nos seus proventos de aposentadoria que afetam o seu equilíbrio financeiro e o seu cotidiano.
VII. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em de R$ 5.000,00.
VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.